Tribunal: TJDFT
Processo: 0725764-41.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725764-41.2025.8.07.0020 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ISRAEL SILVA DE JESUS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de dezembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator